Tribunal: TJES
Processo: 5015340-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015340-26.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAROLINA SAMPAIO BATISTA e outros (3)
AGRAVADO: CLAUDIO BATISTA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE. QUANTIA RESTITUÍDA POR CONSTRUTORA EM RAZÃO DE PAGAMENTO A MAIOR REALIZADO APÓS O FALECIMENTO DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DOS HERDEIROS E DE TERCEIROS ENVOLVIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, no curso de processo de inventário, pedido de levantamento de valor depositado judicialmente por sociedade empresária, referente à restituição de quantias pagas a maior após o falecimento do de cujus. A Agravante, na qualidade de inventariante, pleiteia o levantamento da quantia sob o argumento de que o valor não integra o acervo hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o levantamento de quantia depositada judicialmente por sociedade empresária, a título de restituição de valores pagos a maior, quando: (i) a origem da verba está vinculada a contrato firmado em vida pelo de cujus; (ii) o pagamento foi realizado após o óbito; e (iii) há concordância expressa de todos os herdeiros e ausência de oposição por terceiros envolvidos na relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor objeto do pedido de levantamento foi depositado judicialmente pela construtora em razão de pagamento a maior feito por terceiros após o falecimento do de cujus, não tendo, portanto, natureza securitária ou vínculo direto com o patrimônio do falecido à época do óbito.

A ausência de impugnação por parte dos terceiros adquirentes do imóvel relacionado à restituição da quantia, somada à concordância expressa de todos os herdeiros, afasta qualquer dúvida sobre a titularidade da verba e viabiliza o seu levantamento.

O imóvel que deu origem ao depósito foi retirado do acervo hereditário mediante homologação judicial e a Fazenda Pública não apresentou oposição quanto ao levantamento, tendo inclusive apurado o ITCMD incidente.

A instrumentalidade das formas e os princípios da economia processual e da conveniência da jurisdição (CPC, art. 723, parágrafo único) autorizam o deferimento do pedido no bojo do próprio processo de inventário, sem necessidade de requerimento autônomo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É possível o levantamento de quantia depositada judicialmente por sociedade empresária, relativa à restituição de valores pagos a maior após o falecimento do de cujus, quando comprovada a origem da verba, ausente oposição de terceiros envolvidos e havendo concordância expressa dos herdeiros.

A tramitação do pedido de levantamento no próprio inventário é admitida quando presente a devida cautela judicial e observado o princípio da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.997; CPC, arts. 75, VII, e 723, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5005168-64.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 21.06.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015340-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CAROLINA SAMPAIO BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, nos autos do Inventário (processo de n.º 0004262-63.2016.8.08.0024) dos bens deixados por Claudio Batista, o MM. Juiz
a quo

novamente
indeferiu pedido de levantamento de valores formulado pela Inventariante (ora Agravante, Carolina Sampaio Batista); na primeira oportunidade, o indeferimento foi mantido por este egrégio Órgão Colegiado em julgado assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. MANUTENÇÃO EM CONTA JUDICIAL. DEVER DE CAUTELA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Está claro nos autos que o valor depositado pela construtora não tem natureza securitária, correspondendo à restituição de pagamentos feitos a maior, por terceira pessoa, após o falecimento do de cujus. 2. Correto o julgador ao, tendo em vista a ausência de elementos cognitivos suficientes para determinar a titularidade efetiva dos recursos depositados em juízo, manter o bloqueio do depósito. 3. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento n.º 5005168-64.2021.8.08.0000, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado pela Quarta Câmara Cível em 21.06.2023).

No caso, conforme consta no julgado ora citado, o
de cujus
havia firmado contrato de compra e venda com a sociedade empresária Aldeia da Colina Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, o qual tinha por objeto uma unidade imobiliária no empreendimento Itatiaia Aldeia Parque.

Com o falecimento do comprador, os herdeiros continuaram a pagar as prestações mensais devidas à aludida Empreendedora que, por sua vez, compareceu aos autos originários (fls. 102-103) e informou que o
de cujus
também havia firmado contrato de seguro, de modo que a seguradora:

“(...) procurou a empresa ora peticionante e efetuou o pagamento integral dos valores em aberto.

Sucede que, entre o lapso temporal que a empresa peticionante informou a seguradora qual o saldo em aberto até sua efetiva quitação pela seguradora, outras parcelas foram amortizadas, acredita se que pelos herdeiros do
de cujus
.” (Fls. 102-103).

O saldo em questão (R$86.324,50), devidamente depositado em juízo (fl. 104), é que constitui o objeto de irresignação da Agravante, que insiste que teria direito ao seu levantamento e que o MM. Juiz
a quo
teria laborado em equívoco quando assim concluiu na Decisão recorrida (reproduzida no id 15957694):

“Quanto ao requerimento para levantamento e utilização antecipada dos valores existentes nas contas bancárias de titularidade do falecido antes da partilha dos bens. Entendo que a pretensão, contudo, não encontra amparo legal. Nos termos do artigo 1.997 do Código Civil, até a partilha, o acervo hereditário permanece indiviso, constituindo o chamado espólio, que possui personalidade judiciária própria (CPC, art. 75, VII), sendo destinado à satisfação de obrigações do falecido e à futura partilha entre os herdeiros.”

A Agravante sustenta nas razões do recurso em julgamento (id 15957688) que a sobredita Decisão contém equívoco, uma vez que o valor depositado judicialmente pela empresa Aldeia da Colina Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda decorre de pagamento realizado após o falecimento do
de cujus
, de modo que, por isso, não integra o acervo hereditário.

Aduz, ainda, que há expressa manifestação dos terceiros adquirentes do imóvel (alienado ainda em vida pelo
de cujus
) concordando com a destinação do valor aos herdeiros, que também concordam, sem nenhuma oposição, com o levantamento do saldo depositado pela Empreendedora.

No julgamento do primeiro Agravo de Instrumento interposto a respeito do tema, o Relator do Acórdão, Desembargador Jorge do Nascimento Viana assim consignou:

“De minha parte, o pleito da agravante não merece provimento uma vez que o Magistrado agiu com a devida cautela ao postergar a liberação dos valores depositados pela construtora nos autos até que efetivamente comprovado quem teria direito a este, o que está em perfeita harmonia com o dever geral de cautela que deve nortear as decisões judiciais. (...).

(...).

Como bem evidenciado na decisão objurgada, o valor depositado refere-se a pagamento a maior pela aquisição de imóvel, e não a verba de natureza securitária, uma vez que a seguradora, com o falecimento do adquirente do imóvel, paga a indenização diretamente à Construtora, e, sendo ele referente a pagamento a maior realizado por terceiro, como bem destacou o MP, ‘[...] a decisão judicial é marcada pela prudência, tendo em vista a ausência de elementos cognitivos suficientes para determinar a titularidade efetiva dos recursos depositados em juízo [...]’ (ID 2490788).

Assim, e considerando ainda a informação de que o imóvel do nº.173, do Empreendimento nominado Itatiaia Aldeia Parque, havia sido vendido a terceiro antes do falecimento do inventariado, se faz necessária a comprovação da origem do valor para, após, autorizar a sua restituição a quem de direito.”

Após a prolação deste mencionado Acórdão, os adquirentes do imóvel compareceram aos autos (id 30234943 do processo originário) e não fizeram nenhuma objeção quanto à disponibilização da quantia aos herdeiros do
de cujus
(a Agravante e seus irmãos, Karla Sampaio Batista, Rafael Sampaio Batista e Igor Batista), que são representados pelo mesmo Advogado e concordam com o pedido de levantamento da aludida importância (R$86.324,50).

Essa manifestação dos adquirentes e a concordância dos demais herdeiros, em meu sentir, representa superação do entendimento anteriormente externado pelo MM. Juiz
a quo
(fls. 131-131v) e por este egrégio Órgão Julgador - notadamente a origem da verba e a inexistência de oposição ao seu levantamento.

Ademais, há que se salientar que o imóvel que deu ensejo à referida verba foi retirado do acervo hereditário (devidamente homologado pelo Juiz, conforme fl. 201) e a Fazenda Pública também não apresentou nenhuma manifestação (inclusive, já apurou o valor do ITCMD, conforme id 47724789 do processo originário).

Assim, porque as verbas devolvidas pela Empreendedora referem-se à restituição de valores desembolsados
após
o falecimento do
de cujus
, bem assim porque todos os herdeiros concordam com o levantamento da verba e não há oposição dos terceiros adquirentes do imóvel, não há motivo para indeferimento do pedido da Agravante.

Impende ressaltar, por fim, que à luz do princípio da instrumentalidade das formas, da economia processual e, ainda, do fato de que o “
juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna
” (parágrafo único do art. 723 do Código de Processo Civil - CPC), não há necessidade de formulação de pedido autônomo de alvará judicial, ou seja, é possível o levantamento da verba no bojo do processo de Inventário.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar em parte a Decisão recorrida e, em consequência, autorizar o levantamento da quantia depositada judicialmente pela empresa Aldeia da Colina Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.